Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603004-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0603004-74.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOAO JOSE DOS SANTOS-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO JOSE DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639620
04/07/2023
16:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.101

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603004-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO JOSE DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOAO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
EXTRAPOLAÇÃO. PRAZO. ABERTURA.
C O N T A .
I R R E G U L A R I D A D E .
CONFIGURADA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS.
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
RESSALVA. AUSÊNCIA. EMISSÃO.
RECIBO ELEITORAL. PROPAGANDA
COMUM. SERVIÇO DE CONTABILIDADE
E JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
SUPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1 - A extrapolação do prazo para abertura
da conta bancária específica de campanha
configura irregularidade porquanto prejudica
a fiscalização, todavia, pode conduzir a
mera ressalva quando inexistentes indícios
de movimentação financeira no período de
atraso.
Num. 43639620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

2 - A ausência de emissão de recibo
eleitoral relativo à doação estimável do
partido ao candidato relacionado a serviços
de contabilidade e jurídicos para as
prestações de contas não configura
irregularidade, porquanto são dispensadas
do próprio registro na prestação de contas.
Inteligência do art. 20, II, da Resolução TSE
nº 23.607/19.

3 - A omissão de receitas na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

4 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial é irregularidade grave que
pode levar à desaprovação das contas. In
casu, a falha que atinge 9,2% das despesas
contratadas admite a superação pela
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

5 - Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOAO JOSE DOS SANTOS, ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126882); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271694), com o extrato apontando como receitas totais R$
58.257,04, das quais R$ 28.257,04 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 58.257,04, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.
Num. 43639620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444838), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453481).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43562564).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43567669), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43586088) pela desaprovação, apontando como inconsistências:
extrapolação do prazo para abertura de conta; arrecadação de recursos sem a emissão
de recibo de doação; doações recebidas em data anterior à de entrega da prestação de
contas parcial mas não informadas; gastos realizados em data anterior à de entrega da
parcial mas não informados.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43591708).

É o relatório.

VOTO

No caso sub judice, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo no qual
remanesceram as seguintes inconsistências: extrapolação do prazo para abertura de
conta (item 8); arrecadação de recursos sem a emissão de recibo de doação (item 9.1) ;
doações recebidas em data anterior à de entrega da prestação de contas parcial mas não
informadas (item 9.2); gastos realizados em data anterior à de entrega da parcial mas não
informados (item 10). Passa-se à análise individualizada:

i) extrapolação do prazo para abertura de conta (item 8):

Constou do parecer conclusivo que o prestador extrapolou o prazo de dez
dias contados a partir da concessão do CNPJ para abertura da conta destinada a
movimentação de "outros recursos", não se podendo aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período de atraso, conforme tabela:

Num. 43639620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

O art. 8º, § 1º, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica de campanha, assim como o
prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ para tal mister. Assim, a extrapolação do
referido limite temporal configura irregularidade de aferição objetiva e impossível de
correção, devendo sua gravidade ser sopesada no contexto das demais irregularidades,
bem como em razão do impacto sobre a fiscalização.

Conforme consta dos autos, o CNPJ do candidato foi concedido no dia
09/08/2022 e a abertura da conta para recebimento de "outros recursos" ocorreu no dia
25/08/2022, o que demonstra que houve a extrapolação do prazo legal em 6 (seis) dias,
configurando-se, assim, irregularidade.

Não obstante, observa-se que não há quaisquer indícios de que houve
recebimento de doação, utilização de recursos próprios ou contratação de gasto eleitoral
anterior ou posteriormente àquela data. Ademais, evidencia-se que o único recurso
financeiro movimentado pela campanha foi oriundo do FEFC, cuja conta específica foi
aberta tempestivamente.

Nesse contexto, essa Corte Eleitoral possui precedentes em casos análogos
nos quais se afastou a desaprovação das contas, embora o vício seja insanável. Nesse
sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO
DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE,
DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula a sentença por falta
Num. 43639620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

de fundamentação, o que ocorre quando a motivação é exclusivamente
genérica. Possibilidade, contudo, de imediato julgamento do feito. Inteligência
do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.
2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade, quando
inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos, tampouco de
recursos de fontes vedadas, consiste em mera irregularidade, que, assim
como a não apresentação dos extratos bancários englobando todo o período
de campanha, pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
3. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de
campanha em poucos dias, conquanto importe em irregularidade
insanável, não ensejou, no caso, prejuízo à transparência das contas,
especialmente porque não há qualquer indício de ilicitude na
movimentação de recursos financeiros em relação ao período anterior à
abertura da consta, razão pela qual enseja a mera aposição de ressalva.
4. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, bem assim para, conforme autoriza o art. 1013, § 3º, IV
do Código de Processo Civil, aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Rel. Des. Vitor Roberto
Silva, DJ 30/07/2021, não destacado no original]

Diante do exposto, impõe-se a aposição de ressalva, sem desconsiderar o
cotejo dessa irregularidade com as demais inconsistências apontadas no parecer
conclusivo.

ii) arrecadação de recursos sem a emissão de recibo de doação (item
9.1):

No ponto, constou do relatório de diligências e parecer conclusivo que o
candidato arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais,
conforme se verifica da tabela:

Acerca da emissão de recibos eleitorais assim dispõe o art. 7º da Resolução
TSE nº 23.607/19:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
Num. 43639620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por
meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem
não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas
durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .
§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de
tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do
valor do excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
.

Do texto legal extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
Num. 43639620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensam a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações
de contas dos doadores e dos beneficiário.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade.

No caso concreto, os quatro registros se referem a doações estimáveis em
dinheiro realizadas pelo órgão partidário estadual relativos à prestação de serviços
contábeis - R$ 2.797,81 e jurídicos - R$ 4.907,46 - em prestação de contas, e publicidade
por materiais impressos - R$ 2.950,81, respectivamente.

Ocorre que, conforme se verifica do texto legal reproduzido, seriam
dispensáveis os registros relacionados aos serviços de contabilidade e jurídicos, sendo
portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo. Por outro lado, à míngua de
elementos que demonstrem que o gasto partidário com publicidade por materiais
impressos e doado ao candidato se tratou de uso comum de material de propaganda, é
de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão oportuna do
recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas retificadora.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa
apenas 5% (cinco por cento) do total de receitas da campanha, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de superá-la, sendo
suficiente a ressalva sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das contas.

iii) doações recebidas em data anterior à de entrega da prestação de
contas parcial mas não informadas (item 9.2):

Constou do parecer conclusivo que "foram detectadas doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização".

Num. 43639620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

Instado a se manifestar, o prestador afirmou que "alguns comprovantes de
doações e gastos demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que
ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial.
Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta
enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário".

Pois bem.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
Num. 43639620 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no
original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
Num. 43639620 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a
omissão de receitas na parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser
considerado diminuto (R$ 5.407,50), impacta percentual de 9,28%, que se enquadra no
limite praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Importante ainda salientar que todos os valores mencionados em tabela se
referem a doações estimáveis em dinheiro realizadas pelo partido e relativos a
publicidade por materiais impressos (colinha, adesivos e perfurados), inexistindo pelo
prestador a efetiva movimentação de recursos financeiros omitidos, recaindo a
irregularidade sobre o dever de informação aos eleitores dentro do prazo estabelecido
pela norma, o que mitiga sua gravidade no caso em apreço.

Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

iv) gastos realizados em data anterior à de entrega da parcial mas não
informados (item 10):

Por derradeiro, constou do relatório de diligências e do parecer conclusivo a
detecção de "gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época. Segue tabela ilustrativa:

Retomando toda a fundamentação exposta no item anterior, tem-se que o
presente apontamento revela irregularidade que, diante das circunstâncias, admite a
superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 43639620 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18

Conforme se extrai da tabela, o prestador omitiu na prestação de contas
parcial três gastos eleitorais que totalizam R$ 5.400,00 e representam 9,2 % das
despesas totais declaradas.

Nesse cenário, admite-se a superação da irregularidade mediante aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que ela não
ultrapassa o patamar de 10% que tem sido utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral como
uma das balizas de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS relativas ao pleito de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603004-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO JOSE DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
JOAO JOSE DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639620 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/07/2023 16:45:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070416454624400000042601135
Número do documento: 23070416454624400000042601135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:00:18